Tribunal: STJ
Processo: 0807900-04.2022.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2721886 - AL (2024
/0306871-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: M H A DE S F (MENOR)
REPR. POR
: A M DE S F
EMBARGANTE
: DEYSE TENORIO DA SILVA
EMBARGANTE
: MAXSUEL DA SILVA
EMBARGANTE
: MAXSWELL SILVA DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: MAXWELL AMARAL DA SILVA
EMBARGANTE
: MAYCON DANIEL DOS SANTOS CAVALCANTE
EMBARGANTE
: MICAEL CONCEICAO DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: MICKAEL SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DOS AGRAVANTES.
Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, o recurso de
1.

embargos de declaração objetiva somente suprir omissão,
dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material
encontrável em decisão ou acórdão, não podendo ser utilizado
como instrumento para a rediscussão do julgado.
Na hipótese dos autos, o acórdão proferido por este órgão
2.
fracionário encontra-se devida e suficientemente fundamentado,
apenas decidindo de forma contrária aos interesses dos
embargantes, o que, à evidência, não consubstancia vício
passível de correção por meio de embargos de declaração, mas
sim pretensão meramente infringente.
Embargos de declaração rejeitados.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
09/09/2025
15/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50649040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/09/2025 20:53:52
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: e8d52505-0ccd-4df4-b462-5da594426ae9

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50649040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/09/2025 20:53:52
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: e8d52505-0ccd-4df4-b462-5da594426ae9

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2721886 - AL (2024
/0306871-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: M H A DE S F (MENOR)
REPR. POR
: A M DE S F
EMBARGANTE
: DEYSE TENORIO DA SILVA
EMBARGANTE
: MAXSUEL DA SILVA
EMBARGANTE
: MAXSWELL SILVA DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: MAXWELL AMARAL DA SILVA
EMBARGANTE
: MAYCON DANIEL DOS SANTOS CAVALCANTE
EMBARGANTE
: MICAEL CONCEICAO DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: MICKAEL SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DOS AGRAVANTES.
Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, o recurso de
1.

embargos de declaração objetiva somente suprir omissão,
dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material
encontrável em decisão ou acórdão, não podendo ser utilizado
como instrumento para a rediscussão do julgado.
Na hipótese dos autos, o acórdão proferido por este órgão
2.
fracionário encontra-se devida e suficientemente fundamentado,
apenas decidindo de forma contrária aos interesses dos
embargantes, o que, à evidência, não consubstancia vício
passível de correção por meio de embargos de declaração, mas
sim pretensão meramente infringente.
Embargos de declaração rejeitados.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração, opostos por DEYSE TENORIO DA
, contra acórdão da Quarta Turma desta Corte Superior, assim
SILVA e OUTROS
ementado:
Documento eletrônico VDA50254597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:47
Código de Controle do Documento: 416bdc0a-5110-46d4-aba2-7e8108914b62

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO
EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
A alegação de afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 de forma genérica, sem a
1.
efetiva demonstração de omissão do Tribunal
no exame de teses
a quo
imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso
especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.
A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem, não
2.
obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência das Súmulas 211/ STJ e 282/STF.
Não há contradição em afastar a alegada violação ao art. 1.022 do CPC
2.1.
/2015 por deficiência na fundamentação, e, ao mesmo tempo, não conhecer do
recurso por ausência de prequestionamento, notadamente quando a tese de
negativa de prestação jurisdicional for apontada de maneira genérica, como
ocorrera na hipótese.
Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por
2.2.
violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente
discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
A alteração do entendimento firmado nas instâncias ordinárias, no tocante aos
3.
limites do acordo entabulado entre as partes, demandaria interpretação de
cláusula contratual e a análise do acervo fático-probatório dos autos, providência
vedada pelas Súmulas 5 e 7/STJ. Precedentes.
Agravo interno desprovido.
4.

Nos presentes aclaratórios (fls. 518/525, e-STJ), os embargantes, afirmando
a inaplicabilidade dos óbices das Súmulas 284 do STF; 5, 7 e 211 do STJ, repisam as
teses já examinadas, requerendo, assim, a reforma do acórdão ora atacado.
Impugnação às fls. 542/543, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração
, pois não demonstram a
não merecem acolhida
existência de qualquer vício a macular o acórdão embargado.
Consoante preceitua o artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de
1.
declaração se prestam, apenas, a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
Nesse sentido, precedente:

Documento eletrônico VDA50254597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:47
Código de Controle do Documento: 416bdc0a-5110-46d4-aba2-7e8108914b62

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.021, § 3o, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os
embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide. 2. Consoante julgado proferido pela colenda Corte
Especial do STJ, "a vedação constante do art. 1.021, § 3o, do CPC não pode ser
interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da
decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo
"
não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
(EDcl no AgRg nos EREsp 1.483.155/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES,
CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe de
).
15/06/2016
03/08/2016 3. Embargos
de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1397216/SP, Rel. Ministro
LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a
REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
20/02/2018
27/02/2018

No caso, as razões dos embargos revelam tão somente o intuito de
reapreciação da causa e a sua insatisfação com o resultado do julgado, o que não se
admite com a objetividade do recurso manejado. É que, a pretexto da existência de
omissão, na verdade, os embargantes pretendem a modificação do acórdão, cuja via
processual é inadequada.
Diante disso, por inexistir qualquer das máculas prevista no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil de 2015, não há razão para modificar o
embargado.
decisum
Não obstante a rejeição dos aclaratórios,
2.
deixa-se de se aplicar a multa
pois, em se tratando de primeiros
prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/2015,
embargos de declaração que não ostentam caráter manifestamente protelatórios,
pressuposto para aplicação da medida, descabida a sua incidência neste momento.
No entanto,
que a reiteração de embargos de
desde já se adverte
declaração, com intuito de rediscussão do julgado,
caracterizar o aludido
poderá
caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa citada.
Ante o exposto,
os presentes embargos de declaração.
3.
rejeitam-se
É como voto.
Documento eletrônico VDA50254597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:47
Código de Controle do Documento: 416bdc0a-5110-46d4-aba2-7e8108914b62

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.721.886 / AL
Número Registro: 2024/0306871-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00049112820114036183 00124511220168080030 006044103201504013800 00697586120144013400
00697586120154013400 07061858120208020001 08036625220194058000 08038366120194058000
08078991920228020000
08079000420228020000
0807900042022802000050000
124511220168080030
2526091999940010000
49112820114036183
6044103201504013800
697586120144013400
697586120154013400
7061858120208020001
8036625220194058000
8038366120194058000 8078991920228020000 8079000420228020000 807900042022802000050000
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M H A DE S F (MENOR)
REPR. POR
: A M DE S F
AGRAVANTE : DEYSE TENORIO DA SILVA
AGRAVANTE : MAXSUEL DA SILVA
AGRAVANTE : MAXSWELL SILVA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : MAXWELL AMARAL DA SILVA
AGRAVANTE : MAYCON DANIEL DOS SANTOS CAVALCANTE
AGRAVANTE : MICAEL CONCEICAO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : MICKAEL SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
Documento eletrônico VDA50544028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:43:00
Código de Controle do Documento: 15b09678-64fc-47a2-addc-d8029e58dfb0

MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : M H A DE S F (MENOR)
REPR. POR
: A M DE S F
EMBARGANTE : DEYSE TENORIO DA SILVA
EMBARGANTE : MAXSUEL DA SILVA
EMBARGANTE : MAXSWELL SILVA DE OLIVEIRA
EMBARGANTE : MAXWELL AMARAL DA SILVA
EMBARGANTE : MAYCON DANIEL DOS SANTOS CAVALCANTE
EMBARGANTE : MICAEL CONCEICAO DE OLIVEIRA
EMBARGANTE : MICKAEL SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
EMBARGADO : BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
09/09/2025
15/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50544028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:43:00
Código de Controle do Documento: 15b09678-64fc-47a2-addc-d8029e58dfb0